Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PROVA DIGITAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS MÍNIMOS. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática, por diversas vezes, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica. A condenação resultou em pena unificada de 11 meses e 19 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima por danos morais fixada em R$ 500,00. A defesa alegou atipicidade das condutas, ausência de dolo, ausência de potencial ofensivo nas ameaças, ilicitude das provas digitais e excesso no valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (ii) estabelecer se eventual consentimento da vítima afastaria a tipicidade do art. 24-A da Lei 11.340/2006; (iii) determinar se são válidas as provas digitais e se são adequadas a dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e autoria se forma pela convergência entre prova documental, prova digital e prova oral, sendo suficiente para superar a dúvida razoável quando analisada de forma sistêmica.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente, estável e corroborada por outros elementos probatórios.
5. A validade da prova digital não depende de formal autenticação pericial quando corroborada por outros elementos de convicção e inserida em contexto probatório consistente.
6. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva quando comprovado de forma inequívoca, não sendo suficiente mera alegação defensiva desacompanhada de suporte probatório.
7. O envio reiterado de mensagens, após ciência das medidas protetivas, caracteriza dolo no descumprimento da ordem judicial.
8. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, independentemente da efetiva concretização do resultado.
9. A condenação por ameaça exige estrita observância ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, sendo vedada condenação fundada em circunstâncias fáticas não descritas na denúncia.
10. A dosimetria da pena observa o modelo trifásico, admitindo discricionariedade regrada do julgador, desde que fundamentada e proporcional sendo possível a utilização de frações como 1/8 ou 1/6, ou outro critério proporcional devidamente fundamentado.
11. A multirreincidência justifica aumento superior a 1/6, sendo adequada a compensação parcial com a confissão espontânea, resultando em fração residual de 1/12.
12. A continuidade delitiva deve observar fração de aumento proporcional ao número de infrações praticadas.
13. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova documental e digital, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando demonstrado de forma inequívoca nos autos.
3. A condenação pelo crime de ameaça exige que a promessa de mal injusto e grave esteja descrita na imputação formal, sob pena de violação ao princípio da correlação.
4. A multirreincidência autoriza compensação apenas parcial com a confissão espontânea na dosimetria da pena.
5. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo.